Tribunal: STF
Processo: Rcl 28583
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Prazo para interposição de agravo interno. Pretensão de análise da constitucionalidade da Instrução Normativa TST nº 39/2016.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação.



    2. O agravo interno interposto com fundamento no art. 1.030, I, e § 2º, do CPC/2015, é dirigido ao Tribunal de origem, a quem cabe a análise dos seus pressupostos de admissibilidade. Não se verifica, portanto, usurpação da competência desta Corte.



    3. A constitucionalidade da Instrução Normativa TST nº 39/2016 é objeto da ADI 5.516, rel. Min. Ricardo Lewandowski. A reclamação não é a via adequada para a análise de constitucionalidade de atos normativos.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.